Tribunal: TJPA
Processo: 0001242-44.2016.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001242-44.2016.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO SERGIO DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001242-44.2016.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA PAULO SÉRGIO DA CUNHA MORGADO JÚNIOR

APELADO: ANTONIO SÉRGIO DO ROSÁRIO

REPRESENTANTE LEGAL: TÂNIA MARILYS DE CASTRO VALE SILVA (OAB-PA 18220)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DO MINSTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO.

CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRiA
.

TESE ACOLHIDA
.
A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou comprovado nos autos, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 333, “caput”, do Código Penal. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que o apelado ofereceu vantagem indevida, visando auferir ato de ofício de agente público. Assim, data máxima vênia, o entendimento do douto magistrado fere o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. portando, torna-se imperioso retocar a sentença

para condenar o réu.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
CONCEDER

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
03
de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001242-44.2016.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA PAULO SÉRGIO DA CUNHA MORGADO JÚNIOR

APELADO: ANTONIO SÉRGIO DO ROSÁRIO

REPRESENTANTE LEGAL: TÂNIA MARILYS DE CASTRO VALE SILVA (OAB-PA 18220)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
por intermédio do Promotor de Justiça Paulo Sérgio da Cunha Morgado Júnior, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Bragança
(
id.8958726
) que absolveu o denunciado
ANTONIO SÉRGIO DO ROSÁRIO
, do crime tipificado no
art. 333, do CPB
, acolhendo a tese defensiva de atipicidade material, entendendo pela aplicação do Princípio da insignificância, para prolatar o édito condenatório, nos termos do art. 397, III, do CPP.

Narrou à denúncia
(
id.8958721
), que na tarde do dia 11/02/2016, por volta de 18h51min, fazia fiscalização de rotina na Av. Nazareno Ferreira, ocasião que abordaram o veículo fiat strada, placa NTB 7832 e solicitaram ao condutor o documento do carro, ocasião que o denunciado ANTONIO SÉRGIO DO ROSÁRIO apresentou o CRV exercício 2014, tendo o agente solicitado o CRV 2015, momento em que o acusado respondeu que não portava o documento de 2015, porém já estava pago, pedindo para que os agentes “facilitassem”.

Narra ainda que no momento em que foi devolver o CRV ao denunciado este de forma arrogante puxou o documento da mão do agente e entrou em seu carro para ir embora, porém os agentes informaram ao denunciado que este só seria liberado após a apresentação do documento do exercício de 2015, neste ato, o denunciado se aproximou dos agentes e puxou do bolso uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) dizendo “ME DESCULPA PELO O QUE EU FIZ . DESCULPA POR TER PUXADO O DOCUMENTO, TOMA AQUI PRO LANCHE DE VOCÊS”, logo os agentes efetuaram a prisão em flagrante e encaminharam o denunciado à autoridade policial.

Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 333, “caput” do CPB.

A Denúncia foi recebida em 17 de junho de 2016. (id.8958721).

Em sentença
prolatada em 19 de novembro de 2019, o juízo julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, ato contínuo,
ABSOLVEU
o acusado, da imputação criminal imposta na denúncia. (id.8958726 -pág.1).

Em razões recursais
(id.8958726), o recorrente pugnou: para que seja reformada a sentença e ao final
condenar
o apelado
ANTONIO SÉRGIO DO ROSÁRIO
, nas sanções punitivas do
art. 333, do CPB,
por entender que não se tratar de atipicidade material e aplicação do princípio da insignificância, havendo um vasto lastro probatório nos autos que atestam que o apelado infringiu o crime de corrupção ativa, havendo tipicidade material.

Em sede de contrarrazões
(id.8958730), a defesa de
ANTONIO SÉRGIO DO ROSÁRIO
requereu o
a manutenção da sentença de absolvição
do apelado
.

Nesta instância superior
(id.9384050), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso de apelação, e no mérito, por seu PROVIMENTO, a fim de que ocorra a reforma da decisão, condenando o réu ANTÔNIO SÉRGIO DO ROSÁRIO, pelo crime previsto no art. 333, do Código Penal.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Bragança
(
id.8958726
) que absolveu o denunciado
ANTONIO SÉRGIO DO ROSÁRIO
, do crime tipificado no
art. 333, “caput”, do CPB
, acolhendo a tese defensiva de atipicidade material, entendendo pela aplicação do Princípio da insignificância, para prolatar o édito condenatório, nos termos do art. 397, III, do CPP.

O Ministério Público se insurge contra a decisão do juízo de primeiro grau que absolveu o apelado
ANTONIO SÉRGIO DO ROSÁRIO
, sob o fundamento de existir elementos suficientes nos autos, que comprovam a prática do delito tipificado no art. 333, “caput” do CPB, por parte do acusado, havendo tipicidade material.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

Trago à baila o artigo 333, “CAPUT”, do CPB, para maiores esclarecimentos:

Art. 333
- Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena
– reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº
10.763, de 12.11.2003)

Inicialmente é de se registrar, para que se configure o crime de Corrupção Ativa, basta que o particular tenha o dolo, ou seja, intenção de oferecer a vantagem indevida (propina) a um agente público, que o crime é considerado como praticado, não havendo necessidade de que o funcionário público aceite a vantagem.

O “
modus operandi
” no caso da Corrupção Ativa, pode se dar por meio de gestos, insinuações ou pela forma escrita.

No caso dos autos, narra a denúncia na tarde do dia 11/02/2016, por volta de 18h51min, agentes de trânsito faziam fiscalização de rotina na Av. Nazareno Ferreira, ocasião que abordaram o veículo fiat strada, placa NTB 7832 e solicitaram ao condutor o documento do carro, ocasião que o denunciado ANTONIO SÉRGIO DO ROSÁRIO apresentou o CRV exercício 2014, tendo o agente solicitado o CRV 2015, momento em que o acusado respondeu que não portava o documento de 2015, porém já estava pago, pedindo para que os agentes “facilitassem”. Ato seguinte, no momento em que o agente fora devolver o CRV ao denunciado este de forma arrogante puxou o documento da mão do agente e entrou em seu carro para ir embora, porém os agentes informaram ao denunciado que este só seria liberado após a apresentação do documento do exercício de 2015, neste ato, o denunciado se aproximou dos agentes e puxou do bolso uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) dizendo “ME DESCULPA PELO O QUE EU FIZ . DESCULPA POR TER PUXADO O DOCUMENTO, TOMA AQUI PRO LANCHE DE VOCÊS”, logo os agentes efetuaram a prisão em flagrante e encaminharam o denunciado à autoridade policial.

Contrariamente ao entendimento do magistrado de primeiro grau, entendo que restou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas que o acusado ofereceu vantagem indevida (propina) aos agentes público
, consoante se depreende dos depoimentos em juízo.

No caso em tela, os fatos apurados ao longo da instrução se amoldam perfeitamente à figura típica de corrupção ativa, conforme previsão do art.333, “caput” do Código Penal.

Em suas declarações prestadas em juízo a testemunha
JOSÉ WILKER MOREIRA BEZERRA
afirmou: (id.8958738)

“QUE é agente de trânsito: QUE quem abordou o acusado foi o agente ADELSON; QUE fora verificado as documentações do acusado, detectado que estava tudo ok, ele foi liberado, mas ficou insistindo a vantagem para os agentes; QUE não sabe porque o acusado ficou insistindo com a vantagem; QUE viu o dinheiro na mão do acusado; QUE

o acusado não falou se era para fazer alguma coisa; QUE o acusado disse que era para uma merenda: QUE não se recorda se o documento CRV apresentado era antigo; QUE não sabe dizer se o acusado estava com algum problema na documentação do veículo;”

A testemunha
DENIS CLAYTON DA SILVA MOREIRA
relatou: (id. 8958737):

“QUE é agente de trânsito; QUE quem fez a abordagem do acusado foi o senhor ADELSON; QUE o senhor ADELSON o chamou para resolver o problema; QUE a situação tratava-se de falta de documentação do veículo, que o acusado não portava no momento do ocorrido; QUE tentamos fazer a consulta, mas não conseguimos; QUE estava apenas com a habilitação dele; QUE ele teria falado que saiu rápido no veículo, para comprar um remédio, para alguém de sua família; QUE como ele falou que tinha alguém doente, já íamos liberar em razão dessa situação, foi quando ele deu um tapa na minha mão e puxou o documento; QUE aparentemente o acusado estava calmo; QUE foi aí que pedimos para que ele ligasse PARA alguém, no caso o proprietário do veículo, para que viesse apanhar o veículo do local; QUE foi nesse momento que ele veio com o dinheiro, dizendo que era para merenda de vocês, me libera porque

eu preciso levar esse remédio; QUE esse dinheiro era para liberar ele da fiscalização; QUE o valor era de R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE viu o dinheiro com o acusado, ocasião que levaram até a delegacia; QUE na delegacia, o delegado perguntou o que teria ocorrido, aí o acusado falou que tinha oferecido dinheiro aos agentes, para ser liberado, porque tinha um parente doente; QUE com o depoente estavam ainda o senhor ADELSON e mais duas pessoas que não se recorda do nome; QUE não se recorda se foi aplicada alguma multa no acusado, porque quem fez a abordagem foi o senhor ADELSON: QUE não conseguiram fazer a consulta no sistema eletrônico; QUE ele apenas portava sua habilitação; QUE não resistiu a prisão; QUE estava aparentemente calmo.”

Em seu interrogatório o réu
ANTONIO SÉRGIO DO ROSÁRIO

declaro
u (MÍDIA AUDIOVISUAL ID. 8958739):

“QUE nos dias do fato saiu para comprar medicação para sua avó, quando foi e lhe pediram os documentos; QUE apresentou sua habilitação e apresentou o documento do carro antigo, porque o atual não estava com o depoente; QUE o agente ligou para lá e verificou que estava tudo ok; QUE liberaram o depoente; QUE em razão dos serviços prestados pelos agentes, vou dar R$ 50,00 (cinquenta reais) de gratificação pelo trabalho que eles haviam executado, porque se não teria que ir no interior apanhar os documentos do carro, que não sabe onde está, porque esse carro era do meu tio; QUE não estava em nenhuma situação irregular; Que o veículo já tinha sido liberado, porque o documento já tinha sido pago; QUE eles verificaram que o carro estava regularizado; QUE tinha conhecimento que seu carro estava irregular; QUE a gratificação só foi dada depois que o carro foi liberado (...).”

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelado praticou o crime de corrupção ativa.

De acordo com as testemunhas ouvidas em juízo, foram unânimes em afirmar que o acusado após ter puxado o documento das mãos do agente DENIS CLAYTON, ocasião que o mesmo solicitou que ligasse para alguém, no caso o proprietário do veículo, para que viesse apanhar o veículo do local, sendo nesse momento que o acusado apresentou a nota de R$ 50,00 (cinquenta reais), dizendo que era para merenda dos agentes, que o dinheiro apresentado pelo réu era para liberar ele da fiscalização.

Esclareço que o depoimento prestado por agentes públicos é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no
s
depoimento
s
prestado
s
pelo
s
agentes, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa
jurisprudência
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL.PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. (Precedente). 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.
4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula 231 do STJ).
5. Concluído pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que as circunstâncias do delito evidenciam a habitualidade delitiva do paciente, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (Precedentes).
6. Estabelecida a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, revela-se correta a imposição do regime inicial fechado, diante da quantidade e da natureza da droga apreendida (77,30 g de crack e 209 g de cocaína), nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
7. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de regime, própria da execução penal, devendo o juiz sentenciante verificar, no momento da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, não havendo que se falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, mas tão somente no tempo de prisão provisória naquele processo.
8. Noticiado o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando, consoante os termos do art. 387, § 2º, do CPP. Precedentes.
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da execução avalie, imediatamente, a possibilidade de fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.
(HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I – Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II – In casu, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o
tráfico privilegiado
e o regime inicial. III – Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V – Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o
tráfico de drogas
. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO,
Sexta T
urma
, Relª. Minª.
Laurita Vaz
, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz
, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi Cordeiro
, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Os argumentos proferidos pelo apelante, que apenas teria oferecido uma gratificação pelo trabalho executado não deve prosperar, tendo em vista que o réu em seu interrogatório afirmou que tinha conhecimento que o carro estava irregular, tendo em vista que não portava o documento do veículo atualizado
, daí ter oferecido a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), a fim de evitar a apreensão de seu veículo, fatos estes que inclusive foram corroborados pelas testemunhas, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência probatória.

Assim, tem-se que o conteúdo das declarações do ofendido coaduna-se perfeitamente com os depoimentos prestados pelas testemunhas.

Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que o réu na tentativa de não ver seu veículo apreendido pelos agentes públicos, ofereceu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o lanche, a fim de que “facilitasse”, caracterizando dessa feita o crime de corrupção ativa, tanto que foi conduzido até uma Delegacia de Polícia e lavrado o seu flagrante, conforme boletim de ocorrência.

Assim, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou denunciado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados nos autos, nos termos do artigo 140, §3 º, do Código Penal.

Não merece acolhimento os argumentos do magistrado, que no presente caso
“não houve qualquer lesão ao bem jurídico tutelado pela norma pena, qual seja, a moralidade da Administração Pública. Assim, não havia, sequer, justificativa para instrução da lide penal.”

Não prospera os referidos argumentos, uma vez que quando o apelado oferece vantagem indevida à agente público, com objetivo de facilitar, diga-se evitar a apreensão do veículo, descumprimento de uma norma legal, configura-se a ilegalidade, evidenciando o dolo do apelado, tendo em vista que a corrupção ativa é crime formal e de mera conduta, onde sua consumação ocorre com o simples oferecimento da vantagem indevida à agente público, o efetivo recebimento de vantagem, pelo agente é mero exaurimento do crime.

É evidente nos autos, que o acusado ao proferir os referidos termos teve como intensão de ter seu veículo liberado, por não ter apresentado o CRV atualizado, agindo dessa feita com dolo
,
não havendo que se falar em atipicidade de conduta.

Nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESSO PENAL - INJÚRIA RACIAL - PROVA - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO AFASTADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - OFENSA VERBAL RELACIONADA À RAÇA E COR DA VÍTIMA - HONRA SUBJETIVA - DOLO CARACTERIZADO - PENA. Para a configuração do delito de injúria racial, além do dolo, elemento subjetivo do tipo, exige-se um fim específico, a intenção de humilhar e ofender a honra subjetiva de alguém de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. No caso concreto, restou comprovado nos autos que a acusada ofendeu a honra subjetiva das vítimas, quando fez referência a sua cor, oportunidade em que as chamou de "macaca" e "macaco". Ademais, por se tratar de crime cometido oralmente, a palavra da vítima e da testemunha ganha grande relevância, pois é considerado crime transeunte que não deixa vestígios, certo que o fato de estar a acusada voluntariamente embriagada não é capaz de afastar a sua responsabilidade penal, o que somente seria possível se demonstrada que a embriaguez resultou de caso fortuito ou força maior. Pretensão desclassificatória para o delito previsto no artigo 345 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões, afastada, eis que configurado o dolo de injuriar na conduta da acusada. Condenação mantida. Pena aplicada no mínimo legal e substituída por duas restritivas de direitos. Recurso desprovido.

(APELAÇÃO CRIMINAL TJ-RJ nº 0413551.86.2014.8.19.0001, julgada 08/05/2018)

APELAÇÃO. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. TRATA-SE DE RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE INSURGE CONTRA SENTENÇA QUE RECONHECEU O ACUSADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 140, § 3º C/C ART. 141, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, TENDO SIDO FIXADA A PENA EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, CONSUBSTANCIADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU ENTIDADE PÚBLICA, E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCONFORMADA, A DEFESA INTERPÔS O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO, ALEGANDO ATIPICIDADE DA CONDUTA. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA, EMITIU PARECER DA LAVRA DA EMINENTE DRA. SILVIA LIZ DELL'OME, PUGNANDO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INQUESTIONÁVEIS. PRIMEIRAMENTE, CUMPRE AFASTAR A TESE DEFENSIVA SOBRE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ DA ACUSADA. EM QUE PESE A DEFESA ALEGAR QUE ACUSADA ESTAVA SOBRE EFEITO DE ÁLCOOL, EMBRIAGADA, TAL ARGUMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR O ATUAR DELITUOSO, VEZ QUE DEVERIA A DEFESA DEMONSTRAR TRATAR-SE DE EMBRIAGUEZ COMPLETA E INVOLUNTÁRIA, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, E QUE TORNASSE A APELANTE INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO. ASSIM, CUMPRE RELEMBRAR O TEOR DO ARTIGO 28, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL QUE EXPRESSAMENTE DISPÕE QUE A EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENA. IGUALMENTE, NÃO HÁ RESPALDO NO CADERNO DE PROVAS SOBRE A ATIPICIDADE DA CONDUTA DA ACUSADA, QUE AO PREFERIR XINGAMENTOS, ALEGA A DEFESA QUE A VÍTIMA NÃO TERIA SE SENTIDO OFENDIDO. ORA, DATA MÁXIMA VÊNIA AOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS, CUMPRE OBSERVAR QUE EM SEDE JUDICIAL, A VÍTIMA C. A. S. RELATOU QUE NO DIA DOS FATOS ESTAVA TRABALHANDO NA PORTARIA DO CLUBE IMPÉRIO, ONDE ESTAVA SENDO REALIZADO UM BAILE DA 3ª IDADE, QUANDO A RÉ, AO ENTRAR NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, FOI EM SUA DIREÇÃO E O CHAMOU DE CRIOULO SAFADO E MACACO SAFADO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS ROBUSTOS E FIRMES. CONSIGNA-SE QUE, A ACUSADA NÃO APRESENTOU SUA VERSÃO DOS FATOS, VEZ QUE NÃO COMPARECEU EM JUÍZO APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA, SENDO DECRETADA SUA REVELIA. ASSIM, NÃO HÁ ESPAÇO NOS AUTOS PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA SOBRE A ATIPICIDADE DA CONDUTA NARRADA NA PEÇA EXORDIAL ACUSATÓRIA. INFERE-SE DO ACERVO DE PROVAS, COM DESTAQUE PARA PROVA ORAL, RESTOU COMPROVADO QUE A VÍTIMA SE SENTIU OFENDIDA EM SUA HONRA DIANTE DAS PALAVRAS PROFERIDAS PELA ACUSADA, TANTO QUE FOI ATÉ UMA DELEGACIA DE POLÍCIA E REGISTROU OCORRÊNCIA CONTRA A MESMA. PORTANTO, A CONDUTA SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL QUE RESTOU CONDENADA, NÃO SE PODENDO CONSIDERAR QUALQUER FATO QUE POSSA DESQUALIFICAR O CONJUNTO PROBATÓRIO, QUE APONTOU SEM QUAISQUER DÚVIDAS PARA OS ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO, ORA CARACTERIZADOS E COMPROVADOS A ENSEJAR O CHANCELAMENTO DO JUÍZO DE CENSURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 140, §3 º, DO CÓDIGO PENAL. EM QUE PESE RESTAR FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE PISO QUE O DELITO FOI PRATICADO EM LOCAL PÚBLICO, SENDO PRESENCIADO POR MUITAS PESSOAS, CUMPRE DESTACAR QUE A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO NÃO FOI SEQUER SUSCITADA NA PEÇA EXORDIAL ACUSATÓRIA, DATA MÁXIMA VÊNIA, ENTENDO QUE O ENTENDIMENTO DO DOUTO MAGISTRADO FERE O PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E SENTENÇA. PORTANDO, TORNA-SE IMPERIOSO RETOCAR DE OFÍCIO A R. SENTENÇA PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, III DO CP, AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, POIS É SABIDO QUE NÃO PODERÁ O JUIZ CONCEDER NADA A MAIS (ULTRA PETITA) OU DIFERENTE DO QUE FOI PEDIDO (EXTRA PETITA). AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, III DO CP, POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, FIXANDO A PENA ESTATAL DEFINITIVA EM 01 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, CONTEMPLADO AINDA A APELANTE COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO TEMPO RESTANTE DA PENA, EM LOCAL E CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO E, DE OFÍCIO, AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, III DO CP, POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, FIXANDO A PENA ESTATAL DEFINITIVA EM 01 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, CONTEMPLADO AINDA A APELANTE COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO TEMPO RESTANTE DA PENA, EM LOCAL E CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, MANTIDA NO MAIS, A R. SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS E JUDICIOSOS FUNDAMENTOS.

(APELAÇÃO CRIMINAL TJ-RJ nº 0001151-75.2015.8.19.0032, julgada 17/04/2018)

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora apelado no delito praticado contra a Administração Pública, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Quanto ao fundamento do juízo sob a alegação de embora tenha reconhecido que a conduta do réu se subsuma a definição jurídica do crime imputado na inicial, e se amolde à tipicidade subjetiva, não está presente a chamada tipicidade material, uma vez que não houve qualquer lesão a bem jurídico tutelado pela norma penal, qual seja a moralidade da Administração Pública, caracterizando atipicidade penal da conduta, com fundamento no princípio da insignificância ou bagatela, entendo ser impertinente.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido.
(HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

Comprovado que o agente ofereceu vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício, consubstanciado na liberação de seu véiculo, sem a devida documentação, impõe-se a condenação, nos termos do art. 333 do Código Penal. O princípio da insignificância não se aplica aos delitos cometidos em face da administração pública, tendo em vista a moralidade exigida à espécie. Inteligência do Enunciado da Súmula nº 599/STJ.

Súmula 599 do STJ
: “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública”.

Dessa forma, está cabalmente caracterizado o crime de corrupção ativa, previsto no art. 333, “caput”, do CPB, data máxima vênia, o entendimento do douto magistrado fere o princípio da correlação entre a denúncia e sentença. portando, torna-se imperioso retocar a sentença

para condenar o réu.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA
.

Passo a dosar a pena em cumprimento às circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

ART.333, “CAPUT” DO CPB)

1ª Fase da Dosimetria da pena

A reprovabilidade da conduta mostrou-se normal a espécie, nada tendo a valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal; O réu é tecnicamente primário; Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusada, razão pela qual deixo de valorá-la; Personalidade não auferida; Os motivos do crime são comuns do tipo penal; as circunstâncias são comuns ao tipo do delito; não há consequências extrapenais a serem consideradas; e nada consta de que a vítima tenha contribuído para a consecução do delito, motivo pelo qual deva ser considerada neutra.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja em 2
(dois) anos de reclusão e mais 10 (dez)
dias-multa, a
1/30
(
um trigésimo
) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria da pena

Inexistindo circunstância atenuante ou agravante, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima.

3ª Fase da Dosimetria da pena

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição, mantendo a pena final e definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa.

Regime aberto para início de execução da pena privativa de liberdade (art. 33, § 2º, c, do Código Penal).

Preenchidos os requisitos do art. 44 e incisos do Código Penal, substituo a pena de reclusão por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, que será cumprida na forma do art. 46 e §§ do Código Penal, e segundo venha a ser estabelecido pela Vara de Execuções competente.

A substituição da reclusão por prestação de serviços à comunidade impede a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (art. 77, III, do Código Penal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, para
condenar
o réu/apelado
ANTONIO SÉRGIO DO ROSÁRIO
,
as penas de
2 (dois) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
,
a
1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
em regime aberto
, pelo crime tipificado no

art.333, “caput”, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prestação de serviços à comunidade
.

É como voto.

Belém/PA,
03
de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022